Tribunal: TJMT
Processo: 0001955-47.2009.8.11.0009
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001955-47.2009.8.11.0009
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Cálculo de ICMS por dentro]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MOVEIS E ELETRODOMESTICOS TAPAYUNA LTDA - CNPJ: 04.229.984/0001-38 (AGRAVADO), BRUNO DA COSTA VALERIO - CPF: 603.834.371-72 (ADVOGADO), RANGEL CLEITON SISTI - CPF: 826.122.421-04 (AGRAVADO), DANIELLI NUNES DA SILVA - CPF: 997.864.601-97 (AGRAVADO), DENISE NUNES DA SILVA - CPF: 877.555.301-59 (AGRAVADO), ANTONIO LOURIVAL GODOY - CPF: 253.784.909-44 (AGRAVADO), MOVEIS E ELETRODOMESTICOS TAPAYUNA LTDA - CNPJ: 04.229.984/0001-38 (AGRAVANTE), BRUNO DA COSTA VALERIO - CPF: 603.834.371-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO INADIMPLIDO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. ARTIGO 174 DO CTN. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 40 DA LEF. INÉRCIA IJUSTIFICADA DA FAZENDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à apelação da Fazenda e deu parcial provimento ao recurso da parte executada apenas para ajustar o fundamento da sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executiva fiscal, afastando a incidência do art. 40 da LEF e aplicando o art. 174 do CTN.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal diz respeito a: (i) saber se a pretensão executiva fiscal está prescrita, considerando a adesão a parcelamento tributário inadimplido pela empresa executada; (ii) verificar se a exigibilidade do crédito tributário estaria suspensa em razão de trâmite administrativo de compensação; (iii) aferir a correção da decisão monocrática que reformulou o fundamento da sentença, afastando a incidência do art. 40 da LEF em favor da regra do art. 174 do CTN.

III. Razões de decidir

3. É incontroverso nos autos que a executada aderiu a parcelamento tributário, tendo realizado o último pagamento em 31/07/2014, permanecendo a Fazenda Pública inerte por mais de nove anos sem adoção de medidas efetivas para satisfação do crédito.

4.

A mera existência de processo administrativo pendente não tem o condão de suspender indefinidamente a exigibilidade do crédito tributário. Com o inadimplemento do parcelamento, reinicia-se o prazo prescricional, independentemente de exclusão formal, conforme jurisprudência do STJ.

5. A aplicação do art. 40 da LEF é incabível no caso, por não se verificar a ausência de bens penhoráveis ou localização do devedor, tratando-se, ao contrário, de inércia do exequente após confissão e descumprimento do parcelamento.

6. A decisão monocrática está amparada no art. 932, IV e V, do CPC, sendo legítima diante da jurisprudência consolidada sobre o tema.

7. A correção dos honorários advocatícios seguiu os critérios do art. 85, §3º, do CPC, devendo a quantificação ocorrer na fase de cumprimento de sentença.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O inadimplemento de parcelamento tributário reinicia o prazo da prescrição da pretensão executiva fiscal, independentemente da exclusão formal do programa. 2. A inércia da Fazenda Pública após o inadimplemento contratual inviabiliza a aplicação do art. 40 da LEF. 3. A atuação monocrática do relator, nos termos do art. 932 do CPC, é legítima quando a decisão impugnada está em conformidade com jurisprudência dominante."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida por este Relator (id. 329015891), que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, ao tempo em que deu parcial provimento ao recurso da empresa agravada, apenas para ajustar o fundamento da sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executiva, afastando a aplicação do artigo 40 da LEF e reconhecendo a incidência do artigo 174 do CTN, diante do inadimplemento de parcelamento tributário.

Em suas razões recursais, o Estado sustenta, em síntese, que o crédito tributário executado estaria com exigibilidade suspensa, haja vista estar inserido em processo de compensação administrativa, conforme comprovaria a própria CDA. Aduz, ainda, que não teria decorrido o prazo prescricional, uma vez que o parcelamento estaria em análise ou com pendências em aberto, o que afastaria a fluência do lustro legal previsto no artigo 174 do CTN.

Contrarrazões foram apresentadas pela empresa executada, impugnando os fundamentos do recurso interno, especialmente sob o argumento de ausência de impugnação específica à decisão agravada, e reiterando que houve inadimplemento do parcelamento e inércia da Fazenda por mais de nove anos.

A intervenção ministerial foi dispensada, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida por este Relator (id. 329015891), que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, ao tempo em que deu parcial provimento ao recurso da empresa agravada, apenas para ajustar o fundamento da sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executiva, afastando a aplicação do artigo 40 da LEF e reconhecendo a incidência do artigo 174 do CTN, diante do inadimplemento de parcelamento tributário.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado cinge-se à análise da ocorrência, ou não, da prescrição da pretensão executiva fiscal, nos termos do artigo 174 do Código Tributário Nacional, diante do inadimplemento de parcelamento tributário celebrado entre a empresa executada e o Estado de Mato Grosso, bem como à verificação da correção da decisão monocrática que ajustou o fundamento jurídico da sentença para reconhecer a prescrição nos moldes do CTN, afastando a aplicação do artigo 40 da Lei n. 6.830/80. Também se examina se a exigibilidade do crédito encontrava-se efetivamente suspensa por trâmite administrativo de compensação tributária, como sustenta o agravante.

O recurso não merece prosperar.

Pois bem.

No presente caso, é incontroverso que a empresa executada aderiu a processo de compensação tributária n. 09729/2009, conforme termo de confissão de dívida fiscal juntado aos autos.

Igualmente incontroverso é o fato de que o último pagamento efetuado pela executada ocorreu em 31/07/2014, conforme demonstram os documentos acostados tanto pela empresa quanto pela própria Procuradoria do Estado.

A despeito disso, a Fazenda Pública permaneceu absolutamente inerte por mais de nove anos, limitando-se a apresentar sucessivos pedidos de suspensão do feito, sem adotar qualquer providência concreta voltada à satisfação do crédito tributário, como a realização de penhora, bloqueio de ativos ou mesmo o prosseguimento da execução.

Neste contexto, não há como acolher a tese de que o crédito teria sua exigibilidade suspensa indefinidamente pela simples existência de processo administrativo malconduzido ou pendente de deliberação. A jurisprudência do STJ é firme ao reconhecer que, na hipótese de inadimplemento de parcelamento, o prazo prescricional volta a correr independentemente da data de exclusão formal do devedor, sendo suficiente a ciência do inadimplemento.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. INOCORRÊNCIA. PARCELAMENTO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO NÃO CONFIGURADA. PREMISSAS FÁTICAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.

1. Não se configura a alegada ofensa ao art. 535 do CPC/1973, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira amplamente fundamentada, a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado.

2. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que a adesão a parcelamento tributário é causa de suspensão da exigibilidade do crédito e interrompe o prazo prescricional, por constituir reconhecimento inequívoco do débito, nos termos do art. 174, IV, do CTN, voltando a correr o prazo a partir do inadimplemento da última parcela pelo contribuinte.

3. Ao dirimir a controvérsia, a Corte a quo, em consonância com o entendimento do STJ e com base nos elementos probatórios juntados aos autos, considerou caracterizada a prescrição, in verbis: "o acolhimento da prescrição intercorrente deve ser mantido, pois a contar da data da exclusão do executado do programa de parcelamento até a data da prolação da sentença, decorreu prazo superior ao qüinqüênio estabelecido em lei e a inércia não pode ser atribuída ao Poder Judiciário, o que afasta a possibilidade de aplicação do disposto no verbete da Súmula nº 106 do STJ".

4. Modificar a conclusão a que chegou o Sodalício de piso, de modo a acolher a tese da recorrente de que não houve a configuração da prescrição do crédito tributário em cobrança, demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável em Recurso Especial, sob pena de violação da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". Precedentes do STJ.

5. Recurso Especial não conhecido.

(REsp n. 1.742.611/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 26/11/2018.)

Outrossim, a própria CDA invocada pelo Estado menciona inadimplemento da Cota Parte do Município (CPM), com valores em aberto desde 2014, conforme reconhecido no documento de informação fiscal n. 727/PGE/SUB-FISCAL/NCOMP/2025, apresentado pelo próprio agravante.

Imperioso destacar que o art. 40 da LEF, erroneamente invocado pela sentença originária, pressupõe hipóteses específicas: inexistência de bens penhoráveis ou ausência de localização do devedor, o que enseja suspensão da execução por um ano, com posterior arquivamento. Nenhuma dessas situações se verifica nos autos. Ao contrário, trata-se de caso típico de inércia injustificada do exequente após confissão de dívida e inadimplemento contratual.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - ICMS - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA - PARCELAMENTO DESCUMPRIDO - REINÍCIO DO PRAZO PRESCRIONAL - INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE 5 ANOS - SÚMULA 106/STJ - NÃO INCIDÊNCIA - INAPLICABILIDADE DO ART. 40 DA LEF – EXEGESE DO ART. 174 CTN.

1. O entendimento jurisprudencial do STJ é no sentido de que, embora o parcelamento do crédito tributário funcione como confissão de dívida e interrompa a fluência do prazo prescricional, este volta a fluir quando inadimplida a obrigação.

2. A inércia da Fazenda Pública na busca da satisfação do seu crédito, após citação válida e o inadimplemento do parcelamento de débito pela parte devedora, por prazo superior a 5 (cinco) anos, atrai a incidência do disposto no artigo 174 do CTN.

3. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 0002017-46.2007.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Vice-Presidência, Julgado em 24/07/2023, Publicado no DJE 24/07/2023)

Tampouco prospera a alegação de que o recurso monocrático deveria ser reformado por ausência de apreciação colegiada. Nos termos do art. 932, incisos IV e V, do CPC, é legítima a atuação monocrática do relator para negar seguimento a recurso que contrarie jurisprudência pacífica dos tribunais superiores — o que é exatamente a hipótese dos autos.

Por fim, quanto à fixação dos honorários advocatícios, a correção efetuada de ofício pela decisão agravada está em conformidade com o art. 85, §3º, do CPC, que prevê a aplicação de percentuais escalonados conforme o valor da causa — no caso, superior a 2.100 salários-mínimos. A determinação de apuração dos valores na fase de cumprimento de sentença atende aos critérios legais, razão pela qual deve ser mantida.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo-se inalterada a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025